Tribunal: TJES
Processo: 5001904-21.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001904-21.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANCHONETE E SELF SERVICE JUIZ DE FORA LTDA - ME

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001904-21.2024.8.08.0069

APELANTE: R J PEREIRA LOPES RESTAURANTE LTDA

APELADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por R J PEREIRA LOPES RESTAURANTE LTDA. contra sentença que, nos autos de embargos à execução movidos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO, homologou pedido de desistência da ação, extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, indeferindo, ainda, o pedido de gratuidade de justiça. A parte apelante sustenta que não poderia ser condenada ao pagamento das custas, pois houve requerimento de cancelamento da distribuição antes da citação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando a parte autora, antes da citação da parte contrária e diante da impossibilidade de arcar com os encargos iniciais, requer o cancelamento da distribuição da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 290, prevê expressamente que o não pagamento das custas iniciais, após intimação, acarreta o cancelamento da distribuição da ação, sem imposição de custas, se não houver citação da parte adversa.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a desistência ou o pedido de cancelamento da distribuição antes da citação não atrai a aplicação do art. 90 do CPC, sendo inaplicável a condenação ao pagamento de custas processuais nessa hipótese.

5. No caso concreto, a parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência e, não tendo comprovado nos termos exigidos, peticionou requerendo o cancelamento da distribuição antes da citação da ré, não se caracterizando a formação da relação processual.

6. A sentença equivocadamente tratou o requerimento de cancelamento da distribuição como pedido de desistência da ação, aplicando indevidamente o art. 485, VIII, do CPC, com consequente imposição de custas à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A parte autora não pode ser condenada ao pagamento de custas processuais quando requer o cancelamento da distribuição antes da citação da parte contrária, por ausência de formação da relação processual.

2. O art. 290 do CPC é aplicável nos casos em que a parte, intimada para comprovar a hipossuficiência ou pagar as custas, opta por não dar prosseguimento à demanda antes da citação, impondo-se o cancelamento da distribuição sem ônus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 200, parágrafo único; 285, VIII; 290; 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.016.021/MG, Relª. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.09.2023, DJe 14.09.2023; TJSP, AC 1101866-59.2022.8.26.0100, Rel. Des. Helio Faria, j. 14.09.2023, DJESP 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
R J PEREIRA LOPES RESTAURANTE LTDA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 13653539), que, nos autos da
“ação de embargos à execução”
movida em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO
, homologou o pedido de desistência da ação, e extinguiu o feito na forma do arts. 200, parágrafo único c/c 485, VIII, ambos do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 13653540), a recorrente aduz que, embora tenha desistido da propositura da ação por conta de não ter condições de recolher as custas, não pode ser condenada ao referido pagamento após o cancelamento da demanda, a teor da jurisprudência pátria.

Embora intimada, não houve a apresentação de contrarrazões (ID 13653542).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a embargante, ora apelante,
R J PEREIRA LOPES RESTAURANTE LTDA
, ajuizou
embargos à execução
em face da embargada, ora apelada,
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO
.

Em despacho proferido no ID 13653535, a juíza
a quo
determinou a intimação da recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sendo que a parte apelante, em petição acostada no ID 13653536, afirmou a juntada dos documentos solicitados.

Em novo despacho proferido no ID 13653537, o Magistrado de 1º Grau afirmou que, embora a parte recorrente tenha alegada a juntada de documentos, assim não o fez, motivo pelo qual facultou a sua juntada à parte no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Na sequência, a recorrente peticionou pugnando o cancelamento da distribuição da ação (ID 13653538), oportunidade em que sobreveio a r. sentença objurgada, na qual a julgadora primeva homologou o pedido de desistência da ação, declarando extinto os embargos sem resolução de mérito, na forma do arts. 200, parágrafo único c/c 485, VIII, ambos do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, além de indeferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar, adiantando que o apelo merece ser provido.

Com efeito, embora tenha sido prolatada sentença terminativa com espeque na homologação de desistência da ação, quando, na verdade, a parte recorrente pleiteou o cancelamento da distribuição, não se sustenta, ao meu sentir, a condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais, na esteira do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e reproduzido nos Tribunais do País:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a Lei Processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (RESP 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).
2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015. 3.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 2.003.877; Proc. 2022/0148464-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 14/09/2023)

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, IMPONDO-SE AO DEMANDANTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS A INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE A ESSE PROPÓSITO, ENSEJA O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao exame do colegiado está em saber se é lícita a cobrança de custas processuais complementares após homologação de pedido de desistência, formulado antes da citação da parte adversa, por ocasião de sua intimação para complementar as custas iniciais. 1.1 Na hipótese dos autos, o autor da ação chegou a recolher as custas iniciais, as quais foram, de plano e de ofício, consideradas insuficientes pelo Juízo, em razão da reconhecida incompatibilidade entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da pretensão expedida. Por tal razão, o juízo intimou o demandante para emendar a inicial para redimensionar o valor da causa e promover o complemento do pagamento das custas iniciais. No prazo que lhe foi ofertado, o autor da ação requereu a desistência da ação, em momento, portanto, anterior à citação.
2. A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a Lei Processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias"). Precedente da Primeira Turma do STJ (ut AREsp n. 1.442.134/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020)
, in totum aplicável à hipótese dos autos. 2.1 Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento integral das custas iniciais e, em caso negativo, antes de promover a citação do réu, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2.2 É indiscutível, ainda, a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão pro judicato, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz, de plano. 2.3 Somente no caso de não ser identificada, num primeiro momento, qualquer inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz, ao receber a inicial, determinar a citação, a fim de promover a angularização da relação jurídica processual. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. 3. O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação. 3.1 In casu, a parte demandante, em antecipação a esta inarredável consequência legal, requereu - antes da citação - a desistência da ação, providência que mais se aproxima da desejável cooperação da parte com o juízo do que, propriamente, de um comportamento reprovável, mostrando-se, pois, descabido impor-lhe a complementação das custas iniciais. 4. Recurso Especial provido para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há a homologação do pedido de desistência do processo, antes da citação da parte contrária. (STJ; REsp 2.016.021; Proc. 2022/0229466-3; MG; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 08/11/2022; DJE 24/11/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Insurgência do autor. Possibilidade. CUSTAS PROCESSUAIS. O Juízo determinou a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira. Ao considerar que o autor não atendeu ao comando judicial, inviabilizando a apreciação da gratuidade, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.
Conforme art. 290 do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. A relação processual não chegou a se completar, pois sequer foi expedido o mandado para citação do requerido. Adequada a aplicação do disposto no art. 290 do CPC, que prevê a possibilidade de cancelamento da distribuição como consequência do não pagamento das custas e despesas de ingresso. Condenação afastada
. Sentença reformada. Recurso Provido. (TJSP; AC 1101866-59.2022.8.26.0100; Ac. 17147791; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 14/09/2023; DJESP 21/09/2023; Pág. 2245)

Assim, inexistindo triangularização processual na presente demanda, não se aplica a norma prevista no art. 90, do CPC, tal como consta no dispositivo do comando sentencial.

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para decotar da sentença vergastada a condenação da parte apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2025 às 15:35:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57082027052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.